Tribunal: CARF
Processo: 10880.910456/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910456/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.926 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ITAUSA EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA.
DCOMP E DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA
MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O não reconhecimento do direito creditório com fundamento apenas na
constatação de divergência entre os valores declarados na DCOMP e na DIPJ,
caracteriza vício na motivação do Despacho Decisório, além de cercear o
direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade
do Despacho Decisório, determinando o retorno dos autos à unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de jurisdição da contribuinte, para que seja proferida nova decisão. Vencidos
os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Marcelo Cuba Netto, que votaram por não acolher a
referida nulidade.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910456/2008-31
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910456/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-27.183 -
3a Turma da DRJ/SP1, de 21 de outubro de 2010.
A contribuinte transmitiu os PER/DCOMP nos 16596.10619.210104-1.1.3.02-
2592. 00011.96413.040204.1.3.02-4508, 06546.85173.180204.1.2.02-5902. 30047.07727.
0303041.3.02-0707,
11056.27825.190104.l.7.02-1707, 18376.08457.280104.1.3.02-9070,
01003.95218.130204.1.3.02-0401 e 36045.64518.250204.1.3.02-0193 com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2001 (01/01/2000 a
31/12/2000).
O Despacho Decisório (fl. 2) não homologou as compensações declaradas em
razão da divergência entre os valores do saldo negativo informados na DIPJ e declarados no
PER/DCOMP:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor de saldo
negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 116.437,55
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 590.609,83.
Na Manifestação de Inconformidade, conforme síntese contida do Acórdão da
DRJ, a contribuinte apresenta as seguintes alegações:
(i)
que o valor informado no PER/DCOMP foi inferior em razão de ter deduzido do
valor apurado na DIPJ/2001, ano-calendário de 2000, os valores espontaneamente
compensados em DCTF;
(ii)
que teria ocorrido a inequívoca a total nulidade do despacho decisório, por
insanável ausência de pressuposto de validade; e
(iii)
que as compensações realizadas em DCTF são válidas e, ato continuo, convém
lembrar que mero erro de preenchimento de declaração, que não acarrete
implicações no cálculo de imposto, não te o condão de tipificar exigência tributária.
O Acórdão da DRJ rejeitou a preliminar de nulidade suscitada, e no mérito,
manteve a não homologação das compensações declaradas, entendendo que a contribuinte não
apresentou documentos que comprovassem seu direito. Segue ementa do acórdão:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2000
ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE.
Tendo o contribuinte sido intimado previamente de vício decorrente de inconsistência
relativo ao crédito oferecido à compensação no PERDCOMP, não há que se falar em
nulidade do ato administrativo corporificado em um despacho decisório que negou seu
direito, quando não atendida a intimação.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da certeza
e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública que pretende compensar com débitos
tributários. Ausente a comprovação, incerta a existência e o montante do crédito
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910456/2008-31

alegado, indefere-se o pedido de restituição e, por conseqüência, não se homologa as
compensações pleiteadas.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. INFORME DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
sendo a DIRF e outros elementos de prova de modo a corroborar sua autenticidade.
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Somente pode ser deduzido na apuração do saldo negativo o IRRF cujo oferecimento da
receita correspondente restou demonstrada.
ESTIMATIVAS.
As estimativas consideradas pagas durante o ano-calendário podem ser deduzidas na
apuração do IRPJ anual, gerando saldo negativo, a depender de comprovação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 02/12/2010, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 03/01/2011,
segunda-feira.
Em sua defesa, a contribuinte apresenta as seguintes alegações principais:
a) Preliminar de nulidade. Ausência de motivação do ato administrativo;
b) Legitimidade das compensações efetuadas;
Assim, tendo em vista que a compensação promovida pela Recorrente (i) decorre de
crédito de tributo maior que o devido (saldo negativo de IRPJ apurado em sua
DIPJ/2001, ano-calendário 2000), (ii) compensado contra débitos do mesmo imposto
por ela apurados em períodos subseqüentes, verificam-se atendidas as condições para
que fosse dispensada a apresentação de "requerimento" ou "pedido de compensação" na
forma da IN SRF 21/97.
Ao final, requer:
Isto posto, diferentemente do que foi informado pela DRJ, a Recorrente demonstrou
analiticamente, através dos documentos anexos, a origem, a legitimidade e veracidade
integral do saldo negativo de IRPJ originário, lançado na DIPJ/2001 da Recorrente, bem
como das compensações tributárias lançadas em DCTF e PER/DCOMP, requer seja
recebida, processada e, por fim, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE o
presente Recurso Voluntário, reformando-se o Acórdão n° 16-27.183 da 3a Turma da
DRJ/SP1 e consequentemente o despacho decisório n° 781216057 que não homologou a
PER/DCOMP n° 11056.27825.190104.1.7.02-1707, bem como os demais relacionados
em referida decisão, por restar integralmente comprovada a formação e origem dos
créditos e débitos, consistindo em enriquecimento sem causa do Estado a exigência da
importância indevidamente glosada, desconstituindo-se, outrossim, quaisquer outras
cobranças, bem como afastando-se toda e qualquer restrição de ordem administrativa ou
legal a ela vinculada ou dela decorrente.
Por fim, requer ainda, caso assim entenda prudente Vossa Senhoria, seja determinada a
baixa dos autos em diligência para se comprovar o alegado pela Recorrente.

É o relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910456/2008-31

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Preliminar. Nulidade do Despacho Decisório. Vício de Motivação.
Tratam os autos dos PER/DCOMP nos 16596.10619.210104-1.1.3.02-2592.
00011.96413.040204.1.3.02-4508, 06546.85173.180204.1.2.02-5902. 30047.07727.0303041.
3.02-0707, 11056.27825.190104.l.7.02-1707, 18376.08457.280104.1.3.02-9070, 01003.95218.
130204.1.3.02-0401 e 36045.64518.250204.1.3.02-0193, transmitidos com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2001 (01/01/2000 a 31/12/2000).
A compensação foi não homologada em razão da divergência entre os valores do
saldo negativo informados na DIPJ (R$ 590.609,83) e declarados no PER/DCOMP
(R$ 116.437,55).
A recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade do Despacho Decisório por
vício na motivação:
Efetivamente, o despacho decisório parte de premissa lacônica e desprovida de
fundamento jurídico, donde não se verifica a presença de elementos essenciais para a
caracterização de infração ou mesmo de exigência fiscal. Ora, havendo crédito de
tributo da Recorrente maior que seus débitos, donde, mesmo após compensações, ainda
lhe restaria saldo credor para abater contra outros débitos, como poderia o d. agente
fiscal, diante desse cenário, não homologar os PER/DCOMP da mesma pela simples
razão dos débitos neles informados não serem idênticos àqueles informados em DIPJ?
Pior, como poderia, daí, decorrer exigência fiscal, quando a r. decisão administrativa
sequer abordou a legitimidade do crédito da Recorrente, deixando de infirmá-lo ou
confirmá-lo, permanecendo o mesmo, assim, higido e suficiente para fazer frente aos
supostos débitos ora exigidos?
Nesse passo, haja vista a lacônica e paradoxal premissa que orienta o r. despacho
decisório, bem como a total ausência de fundamento jurídico que lhe dê suporte (exige-
se tributo daquele que, na verdade é credor do Fisco), verifica-se a manifesta carência
de motivação da r. decisão administrativa, exigência intrínseca que permeia todos os
atos da Administração Pública, (...)
Esta matéria foi objeto de Acórdãos recentes desta Turma de Julgamento, cujas
decisões concluíram que as divergências entre os valores declarados em DIPJ e DCOMP não
impediriam a análise do crédito, nem poderiam motivar a não homologação das compensações
declaradas, incluindo os Acórdãos nos 1302-005.422, 1302-005.515, 1302-005.516, 1302-
005.687 e 1302-005.715.
Importante destacar que o direito creditório declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, saldo negativo de IRPJ, foi analisado via processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
No caso dos autos, o confronto entre os valores do saldo negativo declarados na
DIPJ (R$ 590.609,83) e na DCOMP (R$ 116.437,55) dão indícios de erro cometido pela
contribuinte ao apontar o crédito que pretendia compensar.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910456/2008-31

Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada do crédito em discussão. Assim, o procedimento foi interrompido no
primeiro obstáculo, ou seja, a divergência identificada motivou a negativa total do pleito da
contribuinte, apesar de o crédito reivindicado na DCOMP ser menor do que o valor apurado na
DIPJ.
Neste tipo de situação, constatada a possibilidade de erro cometido pelo sujeito
passivo na indicação do direito creditório a ser utilizado na compensação, deveriam ter sido
feitas outras verificações nos sistemas da RFB, em especial em relação às parcelas de
composição de crédito declaradas na DIPJ.
Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório, antes
mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi aferida a própria
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal fato leva ao reconhecimento de vício na motivação da
decisão proferida no Despacho Decisório e, consequentemente, à configuração do cerceamento
do direito de defesa da contribuinte.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal deve ser declarada a nulidade de
atos ou decisões quando tiver sido constatada preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, inciso II, do PAF (Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, no caso dos autos, deve ser declarada a nulidade do Despacho Decisório,
por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, II do CTN, em decorrência de vício na
motivação da decisão.
Tendo em vista ter sido acatada a preliminar de nulidade, deixo de analisar as
razões de mérito apresentadas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por declarar a nulidade do Despacho Decisório,
determinando o retorno dos autos à unidade de jurisdição da contribuinte, para que seja proferida
nova decisão.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital